Tribunal: TJMT
Processo: 1008263-21.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008263-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (IMPETRANTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), ILTENEI JESUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.628.161-00 (PACIENTE), ILTENEI JESUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.628.161-00 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERADO DESRESPEITO ÀS PROVIDÊNCIAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3
.
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL.
4
.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
1.
A conduta de invadir o domicílio da ex-companheira na calada da noite, ateando fogo às roupas e objetos pessoais dela, reflete o descontrole emocional do paciente e traduz o risco que ele oferece para a comunidade em que está inserido e, sobretudo, para a integridade física e psíquica da vítima, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

1.2.
A manifestação pública e ostensiva, ciente das implicações desse ato, do desejo de matar a vítima, seus familiares e todos os homens que já se relacionaram com a moça demonstra a personalidade um tanto quanto audaciosa do paciente e seu destemor pela lei, o que só reforça a necessidade de acautelamento provisório.

1.3.
O reiterado desrespeito a medidas protetivas de urgência também é condição autorizadora do recolhimento provisório ao cárcere, conforme previsto no art. 313, inc. III, do CPP. No caso, apesar de formalmente advertido, o paciente não hesitou em descumpri-las ao invadir a residência dela, destruir parte dos seus bens e, dias depois, ameaçá-la de morte.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando encerrada a ação penal, seja porque as investigações
ainda estão em fase preliminar,
o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da tipificação das condutas e dos eventuais preceitos secundários aplicáveis ao caso.

5.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Iltenei Jesus Pereira da Silva
vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT
ordenou a
prisão preventiva
do paciente.

Sustenta que o decreto de prisão cautelar está calcado
exclusivamente na gravidade abstrata
dos crimes,
carece de fundamentação
idônea e ofende o princípio da
homogeneidade
das cautelares.

Assim, e ainda salientando a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade do acautelamento, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a constrição preventiva seja
revogada
ou
substituída por providências cautelares distintas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 164636689).

Instruiu a inicial com documentos (ID 164636690 a 164636699).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 164840190).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 165012676 a 165012678).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 165213157), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos
: Existência do
fumus comissi delicti
e
Periculum libertatis
– ordem pública evidenciada pelo constrangimento à vítima – gravidade delitiva – risco de reiteração delitiva – manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima - fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade da manutenção do decreto prisional – violência doméstica e familiar – possível a decretação da prisão preventiva autônoma ou independente - impossibilidade da aplicação do princípio da homogeneidade - improcedência do pedido do impetrante.
Parecer pela não concessão do
Habeas Corpus
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 28.1.2023,
Samara Letycia Bertoldo

Sang
compareceu à Delegacia de Polícia Civil da localidade para informar que o ex-companheiro, o paciente
Iltenei Jesus Pereira da Silva
, ameaçou lhe causar mal injusto e grave caso o relacionamento amoroso não fosse reatado.

Na ocasião, atendendo ao pedido da vítima, a autoridade judiciária ordenou que o paciente cumprisse as seguintes
medidas protetivas de urgência
: “
a) Afastamento do suposto ofensor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) O pretenso agressor não poderá se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas, mantendo um limite de 300 metros de distância; c) Não poderá ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) Está proibido de frequentar a residência da pretensa ofendida, o trabalho, casa de amigos, a fim de lhe preservar a integridade física e psicológica da ofendida; e) separação de corpos
”.

O paciente foi regularmente
cientificado da ordem judicial
.

Já em 22.2.2023, a vítima
voltou
à sede da autoridade policial, desta vez para relatar que na noite anterior, o paciente invadiu a casa dela, ateou fogo às suas roupas e objetos pessoais e jogou o uniforme profissional dela dentro de um bueiro.

Poucos dias depois, a mãe da vítima compareceu à Delegacia de Polícia Civil da localidade informando que o paciente ameaçou matar a vítima e seus familiares; ela ressaltou, inclusive, que ele postou em redes sociais e grupos de conversas a imagem de uma arma de fogo com a seguinte legenda: “
Para quem se envolveu com a puta da Samara, o resultado vai ser esse e eu sei todos
” (sic).

Diante desse cenário, a autoridade policial representou pela
prisão preventiva
do paciente, medida que foi acolhida pelo Juízo
a quo
oficiante, nos seguintes termos:

“No caso vertente, está demonstrada a materialidade e há indícios suficientes de autoria, estampados nos elementos probatórios coligidos, mormente, pelos boletins de ocorrências, termos de declarações das vítimas e testemunhas, e mídias encartadas, dentre elas,
gravação telefônica realizada pelos genitores de Samara, demonstrando as ameaças proferidas pelo representado em desfavor dos familiares da ofendida e fotografia de arma de fogo em posse do Representado
- IDs 113658745 e 113658745 (...). Na espécie, as investigações apontam que
o Representado possui personalidade desvirtuada, voltada a prática de infrações penais, existindo risco real de reiteração criminosa
. Porquanto, restou demonstrado, que consta em desfavor do investigado, Boletim de Ocorrência n° 2018.379961, registrado por sua ex-namorada Cristina da Silva Arruda, narrando que o suspeito ateou fogo em sua residência por não se conformar com o fim do relacionamento amoroso (ID 112135275).
Ademais, nota-se que o representado não tem observado as limitações impostas pelo Juízo nos autos nº 1000081-38.2023.8.11.0035, em que o representado foi proibido de se aproximar da vítima Samara, e manter contato com ela por qualquer meio de comunicação
. Nesse contexto, a lei processual estabelece que a prisão processual é viável para se assegurar o cumprimento/execução das medidas protetivas de urgência e, outrossim, para se resguardar a incolumidade fisiopsíquica da vítima (art. 313, inciso III, do CPP)” (ID 164636699). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Em linha oposta àquela defendida pelo impetrante, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
e se afiguram válidos para autorizar a constrição impugnada.

A natureza da conduta assumida pelo paciente
reflete seu
descontrole emocional
e

indica
a
periculosidade
que ele oferece para a comunidade em que está inserido e, sobretudo, para a integridade física e psíquica da vítima, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Ademais, a manifestação pública e ostensiva, c
iente das implicações desse ato
, do desejo de matar a vítima, seus familiares e todos os homens que já se relacionaram com a moça demonstra a personalidade um
tanto quanto

audaciosa
do paciente e aparente
destemor pela lei
, o que só reforça a necessidade do acautelamento.

Paralelamente, a notícia de que atear fogo a pertences de ex-namoradas, como bem destacou a magistrada em sua decisão, é um ato corriqueiro na vida do paciente, revela a propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

Não bastasse, o
reiterado desrespeito a medidas protetivas de urgência
também é condição autorizadora do recolhimento provisório ao cárcere, conforme previsto no art. 313, inc. III, do CPP. No caso,
apesar de formalmente advertido
, o paciente não hesitou em descumpri-las ao invadir a residência dela e, dias depois, ameaçá-la de morte.

Nessa ordem de ideias, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Ademais, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a custódia provisória é cabível para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme dispõe o art. 313, III, do CPP. 2.
A prisão preventiva está adequadamente motivada na necessidade de garantia de execução das medidas de urgência anteriormente aplicadas, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, eis que o ora agravante, mesmo tendo sido intimado da concessão de medidas protetivas em favor da vítima, as descumpriu, indo até sua residência e quebrado o vidro da porta ao tentar entrar no local, tendo-lhe proferido ameaças de morte, inclusive na presença dos policiais que atenderam a ocorrência
. 3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 736.976/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 31.5.2022). Destaquei.

A seguir, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

A propósito, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, confira-se o teor do
Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Continuando,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque as investigações
ainda estão em fase preliminar
, o que obsta, principalmente na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da eventual tipificação das condutas e dos preceitos secundários aplicáveis ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas o caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, como o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública, tutelar a integridade física e psíquica da vítima e assegurar a execução das medidas protetivas deferidas anteriormente, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Iltenei Jesus Pereira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023